Tribunal: TJSP
Processo: 2057218-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Agravo de instrumento interposto da r. sentença que extinguiu a demanda – Recurso inadmissível – Impossibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade recursal– Erro grosseiro caracterizado – Recurso improvido *